Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO MARTINS EMBARGADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por José Celso Martins contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do ID no 34048978, págs. 1-4. 2. Nas razões de ID no 34298449, o embargante, em suma, suscita a existência de contradição, uma vez que a decisão teria considerado que figurou como fiador no contrato de locação celebrado entre Barros Barreto e a empresa agravada, quando na verdade apenas ofertou um imóvel de sua propriedade em garantia real. 3. Esclarece que se qualifica como interveniente-garante do negócio jurídico, conforme se observa na cláusula “VI - Da Garantira Real”, motivo pelo qual a sua responsabilidade se limitaria ao imóvel ofertado em garantia, não podendo se confundir com a assunção da fiança. 4. Como consequência, destaca que não se aplica a tese firmada pelo STF no Tema no 1.127 quanto à análise da penhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança, pois na verdade ofertou garantia real em contrato de locação, com elementos práticos que conduziriam aos mesmos efeitos de uma hipoteca, mas desprovido de embasamento legal. 5. Do mesmo modo, sustenta que há contradição na análise da compra e venda realizada entre o agravante e o seu filho, pois os pagamentos foram efetivados da forma acordada e o valor do imóvel não pode ser considerado como único motivo para caracterizar a ocorrência da simulação. 6. Pede que sejam sanados os vícios apontados, com o acolhimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da penhora lhe acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se trata de bem de família. 7. Contrarrazões (ID no 34703920). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 11. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do provimento jurisdicional, o que não ocorreu. 12. Apesar de ter mencionado a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 1.127 para permitir a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, residencial ou comercial, trata-se de construção jurídica inerente aos elementos fáticos e legais que orbitam a controvérsia submetida à análise (obiter dictum). 13. O item 19 da decisão deixa claro que ainda que se tratasse de fiança, instituto em que a responsabilidade do coobrigado é mais ampla do que nas hipóteses de garantia real, seria possível a manutenção da penhora do bem de família, cuja alegada impenhorabilidade não pode ser oposta no caso concreto, diante das evidências de que o agravante é proprietário de outros imóveis. 14. O item 26 da decisão também esclareceu que a responsabilidade do agravante deve observar o valor do imóvel ofertado em garantia, não se limitando apenas ao bem material propriamente dito, pois na ocasião da celebração do contrato declarou que estava livre de ônus, mas posteriormente o mesmo imóvel serviu como garantia de outra dívida (item 27 da decisão). 15. O contrato de locação foi celebrado entre a agravada e a empresa Barros Barreto Artefatos de Madeira Ltda., sendo que o agravante e Glaucia Barros Barreto Martins ofertaram imóvel de sua propriedade como garantia de pagamento de todas as obrigações assumidas pelo locatário (principais e acessórias). 16. Independentemente da natureza jurídica da garantia real, os efeitos práticos da obrigação contratual assumida pelo agravante devem ser considerados para preservar a boa-fé objetiva. O ajuste celebrado entre as partes deve ser interpretado em conformidade com a função social do contrato e a finalidade de suas cláusulas, observando o “pacta sunt servanda” e a autonomia da vontade. 17. Essas questões, inclusive, já foram resolvidas no julgamento do Agravo de Instrumento no 0708592-59.2019.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. As obrigações contraídas pela parte, mediante a oferta de imóvel de sua propriedade como garantia de um contrato de locação firmado pela empresa da qual seu filho é sócio e proprietário, não configura ilegítima, desproporcional ou excessivamente onerosa, por ter sido assumida de maneira livre e de forma voluntária (pact sunt servanda). 2. As garantias contratuais estabelecidas no contrato de locação de imóvel devem ser cumpridas, mesmo que não estejam expressamente previstas na lei, tampouco vedadas pela legislação, sob pena de ofensa à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva. 3. Considera-se como bem de família um único imóvel usado como moradia permanente. 4. Inexiste litigância de má-fé daquele que pretende o cumprimento das obrigações contraídas de maneira livre e forma voluntária entre as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1190227, 07085925920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. A tese sustentada pelo agravante, no sentido de que a sua responsabilidade se limitaria estritamente ao imóvel garantia, não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, conforme ponderado no item 28 da decisão. 19. Entender de maneira diversa permitira a ocorrência de “venire contra factum proprium”, ou seja, o agravante se beneficiaria da conduta praticada em detrimento do direito ao crédito da agravada, pois na data do contrato declarou que o imóvel ofertado estava livre de quaisquer ônus, mas posteriormente o apresentou como garantia de outra dívida. Logo, se eximiria da responsabilidade de pagar uma dívida pelo fato de ter voluntariamente contraído outra. 20. Ademais, a legitimidade passiva do agravante já foi dirimida pela decisão de ID no 32310678 dos autos originários, proferida em 15/4/2019, ocasião em ficou consignado que a sua responsabilidade pelo débito seria limitada ao valor do imóvel ofertado em garantia (R$ 700.000,00, ID no 48407947), inviabilizando a rediscussão da matéria em razão da preclusão. 21. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matérias já apreciadas, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 22. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 23. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 24. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 25. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 26. Aguarde-se o prazo concedido para a resposta ao Agravo de Instrumento. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO